Tribunal: TJES
Processo: 5008947-92.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008947-92.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WARLEI DE ARAUJO SOARES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5008947-92.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WARLEI DE ARAUJO SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, §2º, II, IV, VI, CP). 2. FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º-A, I, CP) E CRIME CONTRA ASCENDENTE (ART. 121, §7°, II, CP). 3. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, CP). 4. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 5. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 414, CPP). 6. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 7. CONFISSÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME CONTRA A GENITORA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. 8. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. 9. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II, IV, VI, c/c §2º-A, I, c/c §7°, II, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), em contexto de violência doméstica. Os crimes foram perpetrados, respectivamente, contra a genitora do réu, em razão de discussão sobre a visita a uma namorada, e contra o irmão, que tentou intervir após ouvir os disparos. A defesa busca a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, alegando insuficiência de provas de materialidade e autoria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório atende aos requisitos do art. 413 do CPP, demonstrando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao Tribunal do Júri. (II) Estabelecer se as teses defensivas (insuficiência probatória e legítima defesa) são suficientes para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

Na primeira fase do procedimento do Júri, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais incertezas probatórias resolvem-se em favor da sociedade, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico da primeira vítima e Laudo de Exame de Local.

Os indícios de autoria do homicídio consumado são robustos, baseando-se na confissão do réu em juízo, que admitiu ter efetuado os disparos contra sua mãe.

A tese de legítima defesa, aventada pelo réu, não se mostra inconteste e estreme de dúvidas, exigindo análise aprofundada do mérito, o que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Os indícios de autoria do homicídio tentado são suficientes, amparados no depoimento firme da vítima sobrevivente (irmão do réu), que confirmou a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, e no relato do policial militar que atendeu a ocorrência.

Presentes os requisitos legais para a pronúncia, descabe o acolhimento do pleito de despronúncia (art. 414 do CPP), devendo a causa ser submetida ao seu juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

Para a decisão de pronúncia, bastam a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (Art. 413, CPP).

Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, sendo de competência do Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito e das teses defensivas que não se apresentem incontestes.

A confissão do réu, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa não comprovada de plano, e o depoimento da vítima sobrevivente constituem indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 14, II; art. 121, §2º, II, IV e VI; art. 121, §2º-A, I; art. 121, §7°, II.

Código de Processo Penal: art. 413; art. 414.

Jurisprudência relevante citada
:

RJTJSP 115/229.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5008947-92.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WARLEI DE ARAUJO SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WARLEI DE ARAÚJO SOARES
em face da sentença (fls. 150/153) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes definidos no art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I, c/c §7°, II, do Código Penal (em face da vítima Madalena de Araújo Soares); e no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (contra o ofendido Anderson de Araújo Soares).

Narra a denúncia que o recorrente, após discussão com sua genitora, Madalena de Araújo Soares, motivada pela recusa desta em permitir que ele visitasse a namorada, teria efetuado disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe o óbito. Na sequência, quando seu irmão, Anderson de Araújo Soares, aproximou-se para verificar o ocorrido, o réu teria efetuado mais dois disparos em sua direção, sem, contudo, atingi-lo.

No recurso a defesa busca a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, alegando, em síntese, insuficiência do material probatório para comprovar materialidade e autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada. Para o homicídio consumado, constam nos autos Boletim Unificado (fls. 09/10), Laudo de Exame Cadavérico da vítima Madalena de Araújo Soares Laudo de Exame de Local (fls. 78/87).

Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos e suficientes para sustentar a pronúncia, contrariando frontalmente a tese defensiva.

Ao ser interrogado, o réu confessou ter efetuado os disparos contra sua mãe. Embora tenha alegado ter agido em legítima defesa, sustentando que a vítima teria pegado uma faca, tal tese exculpatória não se mostra inconteste e deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Corroborando a autoria, a vítima sobrevivente, Anderson de Araújo Soares, irmão do réu, confirmou em juízo (fl. 108) os fatos narrados na denúncia. Relatou ter presenciado a discussão prévia entre Warlei e a genitora, motivada pela recusa desta em permitir visita à namorada.

Anderson detalhou que, após ouvir o disparo que vitimou a mãe, foi ao local verificar o ocorrido, momento em que o réu desferiu dois novos disparos em sua direção, obrigando-o a empreender fuga. Tal depoimento foi ratificado em juízo.

Ademais, a testemunha Policial Militar Jeffeerson de Abreu Carvalho, ouvido em juízo (fl. 117), relatou que, ao chegar na residência para atender a ocorrência, visualizou a vítima caída e ouviu de Anderson a imediata acusação contra o irmão (réu) como autor dos disparos contra a mãe e contra ele.

Quanto ao delito tentado contra Anderson, embora o réu alegue em juízo não se recordar de ter efetuado disparos contra o irmão, o depoimento firme da vítima constitui indício suficiente para esta fase. Registre-se que, na fase policial (fl. 24), o acusado admitiu ter
apontado
a arma para Anderson, embora negando o disparo.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.